Tribunal: TJDFT
Processo: 0726210-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0726210-78.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA SANTOS CASTRO, PAULO VIVIANI DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: EDUARDA NERY TELES NOGUEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de reconsideração formulado por Luciana Santos Castro e Paulo Viviani de Albuquerque (Id. 77430968), ora recorrentes, no presente recurso inominado (Id. 76673199), contra a decisão monocrática (Id. 77124061) que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito Antônio Fernandes da Luz declarando o referido recurso deserto (Id. 77419983). Ocorre, no entanto, que os documentos acostados aos presentes autos, notadamente os atestados médicos (Id. 77430973, Id. 77430972 e Id. 77430971) permitem a comprovação de limitação momentânea, dos demandados, no curso do período recursal, evidenciando, situação excepcional apta a justificar a ausência de manifestação tempestiva. Por essas razões a decisão proferida anteriormente (Id. 77419983) deve ser reconsiderada de modo a privilegiar o primado da primazia da decisão de mérito (artigos 4° e 488, ambos do CPC). Quanto ao mais, a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. À mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra do art. 4o da LINDB. No caso em deslinde os documentos probatórios existentes nos presentes autos (Id. 77430974 e Id. 77430975) demonstram que as quantias recebidas pelos recorrentes não ultrapassam o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Gratuidade de justiça. Concessão. Documentos essenciais à propositura da demanda. Ausência. Indeferimento da inicial mantido. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para cassar sentença que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, e (ii) se a ausência de apresentação do comprovante de residência atualizado e dos contratos firmados com a instituição financeira são suficientes para ensejar o indeferimento da petição inicial. III. Razões de decidir 3. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF fixa como parâmetro de hipossuficiência a renda familiar de até cinco salários-mínimos, parâmetro adotado também pelo TJDFT em precedentes, garantindo isonomia entre assistidos pela Defensoria e jurisdicionados que constituem advogado particular. 4. Demonstrada a renda mensal aproximada de R$ 7.194,98 pelo imposto de renda e contracheques, bem como a ausência de indícios de capacidade econômica superior, o apelante faz jus à gratuidade de justiça. 5. A ausência de apresentação de comprovante de residência atualizado e em nome próprio inviabiliza a aferição do foro competente, em consonância com o art. 63, § 5o, do CPC, alterado pela Lei 14.879/2024. 6. Os contratos bancários são documentos indispensáveis à propositura da ação de cancelamento de débitos, nos termos do art. 320 do CPC, pois viabilizam a análise das cláusulas pactuadas. 7. A inércia do apelante em apresentar tais documentos, ou mesmo justificar sua ausência e requerer a exibição pela instituição financeira, impede o prosseguimento do feito, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos essenciais justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, IV e VI, e 63, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1848911 e 1831554”. (Acórdão 2049091, 0702630-09.2025.8.07.0012, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de execução de título extrajudicial. 2. O recorrente alegou hipossuficiência econômica, tratando-se de aposentado com renda anual inferior a quarenta mil reais, e apresentou documentação comprobatória. 3. Não houve pedido liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A gratuidade de justiça é assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelos arts. 98 e 99 do CPC, sendo presumida a alegação de insuficiência feita por pessoa natural. 2. Trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário. 3. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de comprovação, mas os documentos juntados, especialmente a declaração de imposto de renda, demonstra renda anual inferior a quarenta mil reais na DIRPF 2025/2024, compatível com os critérios da Resolução no 271/2023 da DPDF. 4. A análise da condição econômica deve ser feita caso a caso, considerando a efetiva comprovação da impossibilidade financeira. 5. Jurisprudência do TJDFT confirma a concessão do benefício em casos semelhantes, diante da demonstração de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser confirmada por documentos que demonstrem renda inferior ao limite estabelecido pela Defensoria Pública, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.” Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98, 99 e 101 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022389, 0709224-75.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 30/07/2025. Acórdão 2021288, 0720637-85.2025.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 16/07/2025, DJe 01/08/2025”. (Acórdão 2056248, 0727705-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida, pois foi devidamente comprovada, pelos recorrentes, a situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, reconsidero a decisão monocrática referida no Id. 77419983 e defiro o requerimento de gratuidade de justiça em favor dos recorrentes Luciane Santos Castro e Paulo Viviani de Albuquerque, determinando-se consequentemente o regular processamento do recurso inominado. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito